Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-82.2022.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002529-82.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATIAS FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 432.624.901-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (HOME CARE) - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Antecipação de Tutela n° 1002529-82.2022.8.11.0046, proposta por Matias Fernandes de Aguiar, julgou procedentes os pedidos requeridos na inicial
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, ratifico a antecipação de tutela e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos requeridos na inicial, para o fim de CONDENAR os requeridos solidariamente a fornecer ao assistido todos os meios necessários para o tratamento das moléstias que acometem o paciente, com a dispensação imediata do tratamento com o devido cuidado contínuo da equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, técnico em enfermagem, etc.) em ambiente domiciliar, julgando extinto este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Observo que o autor deverá apresentar, a cada 06 (seis) meses, prescrição e laudo médico atualizado, comprovando a necessidade de manutenção do tratamento e insumos.

Decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos para remessa necessária, observado o disposto no art. 496, CPC. P. I. C.”
(Id.163277563)

Em suas razões o apelante defende a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, por não se tratar de caso de atenção básica à saúde, mas sim de média e alta complexidade, cabendo a responsabilidade pelo cumprimento da determinação ao Estado do Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Ao final, requer o recebimento do recurso de apelação no duplo efeito, bem como o seu provimento para julgar totalmente improcedente a ação de origem. Subsidiariamente, pugna que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do município em relação ao fornecimento do medicamento/procedimento em tela, haja vista as razões recursais expostas (Id.163277566).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 163277569).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação apenas
para que seja determinado, primariamente, o direcionamento do cumprimento de sentença ao Estado de Mato Grosso, retificando-se em parte a
r. sentença sob reexame

(Id.172009659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Antecipação de Tutela n° 1002529-82.2022.8.11.0046, proposta por Matias Fernandes de Aguiar, julgou procedentes os pedidos requeridos na inicial
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, ratifico a antecipação de tutela e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos requeridos na inicial, para o fim de CONDENAR os requeridos solidariamente a fornecer ao assistido todos os meios necessários para o tratamento das moléstias que acometem o paciente, com a dispensação imediata do tratamento com o devido cuidado contínuo da equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, técnico em enfermagem, etc.) em ambiente domiciliar, julgando extinto este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Observo que o autor deverá apresentar, a cada 06 (seis) meses, prescrição e laudo médico atualizado, comprovando a necessidade de manutenção do tratamento e insumos.

Decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos para remessa necessária, observado o disposto no art. 496, CPC. P. I. C.”
(Id.163277563)

Analisando-se os autos, verifica-se que o autor, Matias Fernandes de Aguiar, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Comodoro requerendo o fornecimento de tratamento
Home Care
, pois se encontra internado no Hospital Municipal de Cuiabá com trauma raquimedular em decorrência de uma queda de madeira na região da coluna cervical e passou por procedimento cirúrgico (Artrodese de coluna cervical), necessitando de cuidados profissionais especializados, a fim de precaver complicações em seu quadro clínico.

Conforme laudos médicos em anexo, o paciente necessita do tratamento em Home Care, isto é, de cuidado contínuo por equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, técnico em enfermagem etc.) em ambiente domiciliar (Id.163277546).

A demanda foi julgada procedente para determinar que os requeridos forneçam ao autor todos os meios necessários ao tratamento das moléstias que o acometem, com a dispensação imediata de tratamento contínuo com equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, técnico em enfermagem etc.), originando o presente recurso de apelação, interposto pelo Município de Comodoro.

Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, à luz das regras administrativas de repartição de competência do SUS e do entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Essa tese, a meu ver, merece parcial acatamento.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, II, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça ao autor tratamento médico que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Contudo, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao Estado de Mato Grosso, ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, ressalvada, porém, a falta de direcionamento da obrigação ao ente federativo competente.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Comodoro apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso,
retificando parcialmente
a sentença, em sede de reexame necessário, também neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023